Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. IMPRONÚNICA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUALIFICADORA. PRESENÇA DE INDÍCIOS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1o, do CPP.
II - A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP.
III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova nos crimes dolosos contra a vida.
IV - A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiverem totalmente dissonantes do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o delito foi cometido por motivo fútil, a qualificadora não pode ser afastada neste momento processual.
V – Recurso conhecido e desprovido.